Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738501-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANDRADE MONTALVAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Andrade Montalvão pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência, de ofício, em favor da Comarca de Itabuna, no Estado da Bahia. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade. Alega que, caso a decisão agravada não seja suspensa, o seu cumprimento efetivará a remessa para uma das varas cíveis da comarca de Itabuna, BA, o que importaria na perda do objeto do recurso e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando o receio de grave lesão e difícil reparação. Afirma que o juiz ignorou que esse tipo de competência não pode ser analisada de ofício. Argumenta que a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros, e, havendo a escolha, prorroga-se a competência. Afirma que o foro escolhido é domicílio do réu, pois a sede do Banco do Brasil é em Brasília, DF, não havendo de se falar em prejuízo. Acrescenta que a decisão agravada fere a Súmula 33 do STJ. Requer a gratuidade de justiça, e a concessão da tutela. Ao final, pede o provimento do agravo para declarar a competência desta comarca para o julgamento a lide. Intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 31664088). Certidão informando a não manifestação do agravante em ID no 32358126. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, os quais preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, o agravante foi intimado em ID no 31664088 para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não há nos autos documentação que seja capaz de configurar sua situação de hipossuficiência, já que, em princípio, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Observe-se que, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à parte agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do agravo. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 13:46:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator